Tribunal: TJSP
Processo: 1028023-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante,

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do serviço de emissão de cópia do documento pretendido – Sentença de extinção mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028023-69.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JEANE DE
SOUZA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028023-69.2019.8.26.0196 - Franca
2
VOTO No: 29545
APEL.No: 1028023-69.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : JEANE DE SOUZA SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de agir
Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento
ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o
pagamento dos custos correspondentes
Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora
tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não
se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do
serviço de emissão de cópia do documento pretendido

Sentença de extinção mantida por motivo diverso daquele
adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 20/26, proferida nos autos da ação de exibição de
documentos movida em face da apelada, que, ao reconhecer a
inadequação da via eleita, indeferiu liminarmente a petição
inicial, na forma do art. 330, III, do CPC e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, I e VI, do mesmo diploma legal.
Afirma
que
a
decisão
não
deve
prevalecer,
alegando, em suma, que devem ser aplicados na hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que a apelada tem o dever de
fornecer os documentos requeridos; que a causa de pedir, no
caso concreto, ampara-se no direito subjetivo/material de
acesso a documento comum, bem como no dever de informação
da parte contrária; que a ação de exibição também poderá se
dar em ação de conhecimento autônoma (ação de obrigação de
fazer) toda vez que não servir de instrumento a outro
processo,
sendo,
portanto,
satisfativa;
que
restou
comprovado que ela tentou obter sua via do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028023-69.2019.8.26.0196 - Franca
3
extrajudicialmente, contudo, não logrou êxito; que não há
se falar em pagamento de taxas administrativas, pois não se
trata de pedido de cópias ou segunda via dos documentos,
mas, sim, da primeira via do cliente, a qual nunca foi
fornecida; que o seu interesse de agir está presente.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado foi citado (art. 331, § 1o, do CPC) e
apresentou contrarrazões, sustentando o acerto do r.
decisum.
Diante da possibilidade de extinção do processo
por falta de interesse de agir, ante a ausência de
comprovação do pagamento do custo do serviço, de modo a
atender ao disposto nos artigos 10 e 933 ambos do CPC, as
partes foram intimadas para se manifestarem sobre tal
circunstância, sobrevindo petição apenas da apelada (fls.
270).
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário que
o requerente comprove a existência de relação jurídica com
o réu, bem como a prévia solicitação do documento pela via
administrativa sem atendimento em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço, sem o que o interesse de
agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC de 1973), como se extrai da ementa a seguir:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028023-69.2019.8.26.0196 - Franca
4
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10/12/2014).
No caso em tela, conquanto tenha demonstrado o
pedido prévio pela via administrativa, a apelante não
comprovou ter efetuado o pagamento do custo do serviço para
a emissão de cópia do documento pretendido, custo este cuja
cobrança é autorizada pela Resolução no 3919/2010 do BACEN,
razão pela qual de rigor o reconhecimento da sua falta
interesse de agir.
E nem se argumente que inexiste informação sobre a
necessidade de pagamento do custo do serviço solicitado,
bem como do seu respectivo valor.
Frise-se que a Resolução no 3919/2010 do BACEN
autoriza a cobrança de tarifa referente ao fornecimento de
cópia de documento.
Observe-se, ainda, que é fato notório, inclusive
por força do referido ato normativo, que os bancos
divulgam, em local e formato visíveis, ao público no
recinto das suas dependências, bem como nos respectivos
sítios eletrônicos na internet a tabela contendo o valor da
tarifa do serviço ora discutido, notando-se, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028023-69.2019.8.26.0196 - Franca
5
próprio Banco Central também divulga os valores mínimos,
máximos e médios do referido encargo.
Nesse contexto, a autora tinha plena condição de
diligenciar, antes do ajuizamento da demanda (a fim de
assegurar seu interesse de agir), quanto ao montante da
citada tarifa.
Desse modo, conforme o entendimento do C. STJ,
era ônus da autora ter comprovado a realização do pagamento
prévio do custo do serviço para a emissão da cópia dos
documentos pretendidos, o que, porém, não ocorreu na
hipótese dos autos.
Ademais, não prospera o argumento da apelante de
que a primeira via do contrato não lhe foi entregue, haja
vista que é de praxe a entrega de uma via do instrumento
contratual ao cliente no momento da contratação e, caso não
tivesse recebido tal via, caberia a ela ter efetuado a
solicitação administrativamente, de modo a comprovar a
negativa da instituição financeira em atender tal pedido.
Em vista dessas considerações, por motivo diverso
daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de se manter
a extinção do processo.
Por
último,
consigne-se
que,
diante
do
indeferimento da petição inicial e da extinção do processo,
a relação processual só veio a ser estabelecida com a
citação da apelada para o oferecimento das contrarrazões ao
recurso de apelação.
Nessas circunstâncias e levando-se em conta que a
extinção foi mantida, é necessária a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em favor da recorrida que,
considerando-se os parâmetros legais e objetivando-se
remuneração condigna, devem ser arbitrados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028023-69.2019.8.26.0196 - Franca
6
apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator